Tribunal: TJBA
Processo: 0309065-06.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309065-06.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CAROLINA SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS LISBOA, TAYLANE FANNI NUNES DOS SANTOS

APELADO: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil e do consumidor. Recurso de apelação. Cumprimento de sentença. Plano de saúde coletivo. Obrigação de fazer. Reativação do plano. Encerramento da fase executiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela exequente contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a executada cumpriu a obrigação de fazer consistente na reativação do plano de saúde. A apelante sustenta que a reativação com valor de mensalidade exorbitante configura descumprimento do comando judicial.

II. Questão em discussão

2. Analisar se a reativação de plano de saúde com mensalidade em valor substancialmente superior ao anteriormente praticado configura descumprimento de obrigação de fazer determinada em título executivo judicial que não especificou o valor da contraprestação, e se a discussão sobre a abusividade do novo valor pode ser travada em sede de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença deve se ater estritamente aos limites do título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.

4. O título executivo (acórdão) determinou a reativação do plano de saúde, mas não dispôs sobre o valor da mensalidade a ser praticada, tampouco declarou a nulidade de futuras cláusulas de reajuste.

5. A executada comprovou a reativação do plano, cumprindo formalmente a obrigação de fazer. A discussão sobre a abusividade do novo valor da mensalidade constitui matéria de mérito nova, que extrapola os limites da lide originária e deve ser objeto de ação de conhecimento autônoma, em que se possa garantir o contraditório e a ampla defesa sobre os critérios de reajuste aplicados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação nº 0309065-06.2015.8.05.0001
, em que figura como apelante
ANA CAROLINA SANTOS LIMA
e, como apelado,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.